Tribunal: TJDFT
Processo: 0714333-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714333-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANDERSON MATHEUS BOMFIM PINTO, MARIA MARLUCE FORTE BOMFIM PINTO REU: ADRIANA CRISTINA BASTOS PINTO, ANA PAULA BASTOS PINTO, ROSSANA CECILIA BASTOS PINTO D E C I S Ã O Decisão - Ação Rescisória - Pedido de Liminar - Presença dos Requisitos - Deferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Defiro gratuidade. Inclua-se no polo passivo a a Companhia Habitacional do Distrito Federal. Para a concessão de liminar em Ação Rescisória devem estar presentes a plausibilidade do direito e o perigo de dano. Da análise dos documentos que instruem os autos verifica-se eventual contradição, sobre a propriedade do bem, em termos de jurisdição, em relação ao quanto decidido nos autos da Adjudicação Compulsória 0705098-64.2021.8.07.0018, com prejuízo à definição do monte partilhável no Inventário 0709627-62.2017.8.07.0020, Assim, a Sentença pode ter violado o inciso IV, do artigo 966, do Código de Processo Civil, por ofensa à coisa julgada e passível de rescisão. O perigo da demora decorre dos efeitos da adjudicação junto ao Inventário. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de liminar para suspender os efeitos jurídicos da Sentença proferida no autos do processo 0705098-64.2021.8.07.0018, até final julgamento desta Ação Rescisória. De modo a garantir a Segurança Jurídica das partes deverá o Juízo do Inventário também observar cautela em medidas de cunho definitivo sobre o imóvel, até final julgamento desta ação. Comunique-se ao Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Citem-se, com prazo de 20 (vinte) dias. Após, à Réplica. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator